Tribunal: STF
Processo: HC 161629
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEITURA DE DOCUMENTO EM PLENÁRIO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “art. 475 do C.P.Penal não permite, durante o julgamento, em Plenário do júri, a leitura de documento que não tiver sido comunicado a parte contraria, com antecedência, pelo menos, de três dias, compreendida nessa proibição a leitura de jornais ou qualquer escrito, cujo conteúdo versar sobre matéria de fato constante do processo” (HC 72.924, Rel. Min. Sydney Sanches). 



    2. Hipótese em que as instâncias deixaram consignado que o documento lido pela acusação em Plenário – crônica jornalística – não teria relação direta com a matéria de fato do processo-crime. De modo que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.